Tribunal: TJDFT
Processo: 0712820-59.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712820-59.2019.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, JOCICLE CARDOSO BARROSO REPRESENTANTE LEGAL: SAMIR CARDOSO BARROSO PEREIRA APELADO: JOCICLE CARDOSO BARROSO, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A REPRESENTANTE LEGAL: SAMIR CARDOSO BARROSO PEREIRA DESPACHO A Urbanizadora Paranoazinho S.A. junta documento novo com o intuito de comprovar as suas alegações relativas à impossibilidade da aquisição originária do imóvel em litígio por usucapião. A juntada de documento novos deve atender aos requisitos do art. 435 do Código de Processo Civil. Intime-se Urbanizadora Paranoazinho S.A. para manifestar-se acerca do não conhecimento parcial do seu recurso em relação ao documento novo nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator